Tribunal: TJMT
Processo: 1080080-51.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080080-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY GABRIELLY DA SILVA MARQUES - CPF: 061.476.101-80 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARY GABRIELLY DA SILVA MARQUES - CPF: 061.476.101-80 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:
MARY GABRIELLY DA SILVA
MARQUES e
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude praticada por terceiros, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$ 7.798,43 e afastando o pedido de indenização por danos morais.

A instituição financeira requer a reforma da sentença para reconhecimento da ilegitimidade passiva, nulidade por cerceamento de defesa, afastamento da responsabilidade civil e exclusão da condenação por danos materiais. A autora busca a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à autora e o reconhecimento da
deserção recursal; (
ii
) examinar a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira; (
iii
) aferir a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
iv
) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros; e (v) verificar a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça concedida à autora, diante da ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício, inexistindo deserção recursal.

A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto os fatos discutidos decorrem de relação de consumo envolvendo serviços bancários disponibilizados à autora, incidindo as normas de proteção do consumidor e a responsabilização dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, configurando-se preclusão lógica quanto à posterior alegação de necessidade de produção de prova oral, além de ser suficiente o acervo documental para o julgamento da controvérsia.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A contratação de empréstimos e a imediata movimentação dos valores por meio de transferências eletrônicas configuram operações atípicas, incompatíveis com a normalidade da relação bancária, impondo à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

Não comprovada atuação tempestiva e eficaz da instituição financeira para
impedir ou minimizar os prejuízos, inclusive quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

A fraude que resultou na contratação indevida de empréstimos, movimentação irregular de valores, tentativas frustradas de solução administrativa e necessidade de ajuizamento da demanda ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e o fortuito interno, mostra-se cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, abrangendo também o desvio produtivo suportado pela consumidora, fixada em R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Teses de julgamento:

“A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando permite a realização de operações bancárias manifestamente atípicas sem demonstrar a suficiência dos mecanismos de segurança aptos a prevenir ou mitigar o risco inerente à atividade.”

“A contratação indevida de empréstimos e a movimentação fraudulenta de valores, associadas à necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para solução da controvérsia, configuram dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 5º, 355, I,
370, parágrafo único, e 85, § 11; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e por
MARY GABRIELLY DA SILVA MARQUES
, contra a sentença (ID. 372733381 – Autos de Origem nº 1080080-51.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Mary Gabrielly da Silva Marques
em face de
NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
Visto.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Mary Gabrielly da Silva Marques,
em desfavor de
NU Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
na qual alega ser cliente da instituição financeira requerida e ter sido vítima de estelionato praticado por terceiros, que se passaram por atendentes do Banco Nubank, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Sustenta que foram realizadas diversas transações via Pix, bem como a contratação de empréstimo, sem que tenha havido solicitação ou autorização para tais movimentações bancárias.

Requer, sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do referido empréstimo, que o banco se abstenha de inserir seu nome em cadastros restritivos de crédito e de realizar cobranças referentes aos empréstimos, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da liminar, bem como a condenação da ré à restituição integral dos valores subtraídos, os quais totalizam R$ 7.798,43, além do pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais e desvio produtivo.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 205412914, indeferindo o pedido urgente, determinando a inversão do ônus da prova e concedendo a gratuidade de justiça.

Em sede de contestação, id. 214520538, a requerida apresenta preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia. No mérito, alega que cumpre seu dever de informação e segurança, disponibilizando diversos mecanismos para proteção dos clientes
contra golpes
. Sustenta que o golpe da falsa central de atendimento é de conhecimento notório, que as transações foram realizadas com aparelho autorizado e autenticação biométrica da autora, e que empreendeu todos os esforços para restituição dos valores através do Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não obteve êxito porque a conta de destino já havia evadido os valores.

Argumenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano reclamado, tratando-se de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ. Defende a inexistência de danos morais e que a autora não comprovou os danos materiais pleiteados, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação em id. 217974496.

Instados a especificarem provas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado da lide, id. 226711422 e 226941122.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante a alegada ilegitimidade da ré, convém registrarque o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO.

Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. -
Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo.
Agravo Interno Desprovido”
.

(TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

[...]. 2.
Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis
pelo danos gerados
ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
" (
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013).

3. Agravo desprovido”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1299783/RJ, Rel.
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
14/03/2019). Negritei.

Desse modo,
rejeito
tal preliminar.

Quanto à preliminar deincompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, verifica-se que a preliminar está evidentemente deslocada, consistindo em erro material na contestação, motivo pelo qual não merece apreciação.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em tela, a autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual terceiros, de posse de seus dados pessoais e bancários, realizaram operações fraudulentas, consistentes em transferências via PIX e contratação de empréstimos.

Em que pese a alegação da ré quanto à utilização de biometria facial e dispositivo seguro, o cenário fático evidencia falha na segurança interna da instituição financeira. A contratação de empréstimos online em vultosa quantia, seguida de transferência integral e imediata para conta de terceiro desconhecido em outra instituição, a famosa casadinha, configura padrão transacional manifestamente atípico e incompatível com o perfil da consumidora.

O motor antifraude da requerida mostrou-se ineficiente ao não acionar o bloqueio cautelar ou exigir etapas adicionais de verificação de segurança, permitindo a consumação da fraude em curto lapso temporal, o que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva.

Dessa forma, afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois a fragilidade do sistema de monitoramento do banco foi determinante para que o prejuízo tomasse proporções vultosas através da concessão de crédito sem a devida cautela. Assim, a instituição financeira deve responder pelos riscos de sua atividade, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo não reconhecidos e a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma a restabelecer o
status quo ante
quanto ao prejuízo material suportado.

Todavia, é forçoso reconhecer a existência de culpa concorrente da parte autora. Embora induzida a erro por engenharia social, a requerente contribuiu para o evento danoso ao negligenciar o dever de guarda de suas credenciais e realizar validações em seu dispositivo a pedido de terceiros, sem a devida conferência nos canais oficiais. Essa concorrência de causas, se por um lado não exime o banco de ressarcir o dano material gerado pela falha de seu sistema de segurança na liberação dos empréstimos, possui reflexos diretos na análise dos danos extrapatrimoniais.

Noutro giro, o pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento. Conforme já delineado, a responsabilidade objetiva do banco pela falha no sistema antifraude, que garante a recomposição do patrimônio, deve ser sopesada com a conduta da própria vítima. Ao interagir com terceiros por meio não oficial e realizar procedimentos de segurança em seu dispositivo sem a devida confirmação junto à instituição, a autora agiu com imprudência, caracterizando a culpa concorrente.

Essa contribuição ativa da consumidora para a concretização do golpe, ainda que induzida a erro, descaracteriza a ofensa aos direitos da personalidade passível de compensação pecuniária. A frustração decorrente do ilícito, neste cenário onde a vítima concorre para o evento ao negligenciar o dever de guarda e vigilância, não enseja reparação extrapatrimonial, restando devida apenas a declaração de inexistência do débito e a restituição material para retorno ao
status quo ante
.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. 3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. 4
. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.

(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
03/11/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
condenar
o réu a ressarcir à parte autora o montante deR$ 7.798,43 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), sobre o qual incidiráexclusivamente a Taxa SELIC(que compreende juros e correção), a partir do desembolso, até o efetivo pagamento.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado,arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais (ID. 372733387), a apelante NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta, em síntese, as seguintes teses:

A. Da ilegitimidade passiva;

B. Necessidade de Produção de Provas – Nulidade da Sentença – Ausência de Instrução e Julgamento;

C. Reforma da Sentença – Não apreciação dos fatos apontados em contestação – convencimento judicial que não se baseou nas provas;

D. Reforma da Sentença – Da inexistência de Dano Material.

A instituição financeira afirma que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que as transações teriam sido realizadas mediante dispositivo previamente autorizado e senha pessoal, em contexto de golpe praticado por terceiro, caracterizando, segundo alega, fortuito externo. Defende, ainda, a ausência de nexo
causal entre sua conduta e o dano narrado pela autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação ao ressarcimento dos valores materiais, ou, subsidiariamente, a anulação do decisum para reabertura da instrução probatória.

Por sua vez, em razões recursais (ID. 372733383), a apelante MARY GABRIELLY DA SILVA MARQUES insurge-se contra o capítulo da sentença que afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

1. Da necessidade de reforma quanto ao dano moral;

2.
Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno;

3.
Da inexistência de culpa concorrente e do vício de consentimento;

4
. Da configuração do dano moral e da teoria do desvio produtivo;

5
. Do quantum indenizatório.

A autora/apelante afirma que foi vítima de fraude bancária, mediante atuação de terceiros que teriam se passado por prepostos do “Nubank”, resultando na contratação de dois empréstimos e na realização de transferência via Pix, no valor total de R$ 7.798,43. Sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado a restituição dos valores, equivocou-se ao afastar a condenação por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Mary Gabrielly da Silva Marques (ID. 372733392), nas quais suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de revogação da gratuidade da justiça, com consequente deserção recursal, além de defender a manutenção da sentença quanto ao afastamento da indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões por Mary Gabrielly da Silva Marques ao recurso interposto pela instituição financeira.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparo recolhido

por NU FINANCEIRA S.A.
(
ID
.
372733382
)
e dispensado o recolhimento do preparo à apelante
MARY
por ser
beneficiária da gratuidade da justiça (ID.
373187873
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MARY GABRIELLY DA SILVA
MARQUES e
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor de
R$ 7.798,43
, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a autora alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por atendentes do banco, ocasião em que foram realizadas transações via Pix e contratação de empréstimo, sem solicitação ou autorização válida para tais movimentações. A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e concluiu pela falha na prestação do serviço bancário quanto ao dever de segurança, condenando a instituição financeira à restituição dos valores.

A instituição financeira, em seu recurso, sustenta a ilegitimidade passiva, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e a inexistência de dano material indenizável.

A autora, por sua vez, insurge-se contra o capítulo da sentença que afastou os danos morais, sustentando que a falha na prestação do serviço bancário, a realização de operações incompatíveis com seu perfil, a ausência de solução administrativa eficaz e o desvio produtivo configuram dano extrapatrimonial indenizável.

Passo ao exame das teses recursais.

Da preliminar de revogação da gratuidade da justiça e deserção do recurso da autora

A instituição financeira, em contrarrazões, requer a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora e, por consequência, o reconhecimento da deserção do recurso.

A autora, por sua vez, sustenta ser beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual estaria dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Consta dos autos que a gratuidade da justiça foi deferida à autora na decisão interlocutória de ID. 205412914, benefício também mencionado na sentença recorrida. Ademais, não foram apresentados elementos concretos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência que amparou a concessão da benesse.

Assim, mantida a gratuidade da justiça, não há falar em deserção do recurso interposto por Mary Gabrielly da Silva Marques.

Desse modo, r
ejeito a preliminar.

É como voto.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A instituição financeira sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os fatos decorreram de fraude praticada por terceiros, sem conduta comissiva ou omissiva atribuível à recorrente. Alega, ainda, em síntese, que não teria recebido os valores transferidos e que eventual
responsabilização deveria recair sobre terceiros envolvidos na fraude.

A autora, por sua vez, defende a legitimidade da instituição financeira, ao argumento de que as operações questionadas ocorreram no âmbito da relação bancária mantida entre as partes, envolvendo produtos e serviços fornecidos sob a marca utilizada pela instituição requerida.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia decorre de típica relação de consumo, na qual a autora figura como destinatária final dos serviços bancários prestados pela instituição financeira. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilização dos integrantes da cadeia de fornecimento.

No caso, as operações impugnadas envolveram a contratação de empréstimos e a movimentação de valores no ambiente bancário disponibilizado à consumidora, circunstância suficiente para evidenciar a pertinência subjetiva da instituição financeira para responder à pretensão deduzida.

Além disso, conforme consignado na sentença, o consumidor não tem o dever de delimitar previamente a extensão da relação interna existente entre as empresas ou de identificar, com precisão técnica, qual integrante do grupo econômico teria atuado em cada etapa da operação. Em relações de consumo, admite-se a responsabilização daquele que se apresenta ao mercado como fornecedor do serviço e participa da cadeia de fornecimento.

Assim, considerando que os fatos narrados estão diretamente relacionados aos serviços bancários prestados à autora, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Da
preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A instituição financeira sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da autora, para esclarecimento da dinâmica dos fatos e da alegada utilização
de senha pessoal e dispositivo autorizado.

A autora, por sua vez, defende a regularidade do julgamento antecipado, ao argumento de que o conjunto probatório documental era suficiente para o deslinde da controvérsia.

Pois bem.

A preliminar não comporta acolhimento.

Conforme consta expressamente da sentença, instadas a especificarem provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, nos
IDs
226711422 e 226941122.

Desse modo, não se mostra admissível que a instituição financeira, após reconhecer a suficiência do acervo probatório e requerer o julgamento no estado em que os autos se encontravam, venha posteriormente sustentar cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução.

Trata-se de hipótese de preclusão lógica, pois a alegação recursal contradiz o comportamento anteriormente adotado pela própria parte no curso do processo. A conduta processual deve observar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 5º do CPC, sendo vedado à parte comportar-se de maneira contraditória em prejuízo da regularidade processual.

Além disso, a controvérsia foi solucionada com base em documentos relativos às operações bancárias, à contratação dos empréstimos, às transferências realizadas, à comunicação da fraude e à atuação da instituição financeira após o ocorrido. A prova oral pretendida não se mostra indispensável ao deslinde da causa, sobretudo porque a própria tese defensiva se funda na regularidade formal dos registros sistêmicos.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. De igual modo, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa.

É como voto.

DO MÉRITO

Da responsabilidade civil da instituição financeira e da manutenção dos danos materiais

A instituição financeira sustenta que a fraude sofrida pela autora configuraria fortuito externo, decorrente de ato exclusivo de terceiros ou da própria consumidora. Afirma que as operações foram realizadas mediante dispositivo autorizado, senha pessoal e autenticação regular, razão pela qual não haveria falha na prestação dos serviços nem nexo causal apto a justificar sua responsabilização.

A autora, por sua vez, sustenta que houve falha no serviço bancário, pois foram permitidas operações manifestamente atípicas, com contratação de empréstimos e imediata movimentação de valores, além de ausência de comprovação de atuação eficaz e tempestiva da instituição financeira para impedir ou minimizar o prejuízo.

Pois bem.

A tese recursal da instituição financeira não merece acolhimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. No âmbito das instituições financeiras, a responsabilidade objetiva é reforçada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a fraude narrada está diretamente relacionada à prestação do serviço bancário, pois envolveu a contratação de empréstimos e a imediata movimentação de valores no ambiente disponibilizado pela instituição financeira.

A sentença reconheceu que a autora alegou ter sido vítima de terceiros que
se passaram por atendentes do banco e que, a partir disso, foram realizadas transações via Pix e contratação de empréstimo, com prejuízo total de R$ 7.798,43.

A dinâmica do evento revela a ocorrência de operações manifestamente atípicas, incompatíveis com a normalidade esperada da relação bancária, circunstância que impunha à instituição financeira a adoção de mecanismos eficazes de prevenção, bloqueio ou verificação adicional.

No caso, a instituição financeira limitou-se a apresentar telas sistêmicas relativas às operações impugnadas. Todavia, ainda que se admita eventual regularidade formal da autenticação, tal circunstância, por si só, não afasta sua responsabilidade.

Há defeito no serviço quando as operações destoam do padrão ordinário da relação bancária e revelam movimentação incompatível com a segurança legitimamente esperada do fornecedor, especialmente diante da contratação de empréstimos e da imediata movimentação dos valores
vultuosos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS .
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE
CONSUMO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação
para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente
atualizado .

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Assim, ainda que não se possa definir, a partir dos documentos fornecidos, a exata engenharia empregada pelos fraudadores, a moldura fática comprovada nos autos é suficiente para evidenciar que o banco permitiu a realização de movimentação de grande vulto, objetivamente atípica, sem que tenha demonstrado a suficiência de seus mecanismos de contenção e prevenção para neutralizar o risco manifestado no caso concreto.

A instituição financeira, como fornecedora de serviço bancário digital, assume o dever de disponibilizar sistema seguro, apto a identificar movimentações incompatíveis com o perfil ordinário do consumidor, especialmente quando há contratação de crédito e subsequente transferência
s
de valores em sequência.

Além disso, a instituição financeira não comprovou ter adotado, em tempo hábil e de forma eficaz, todas as providências necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo, especialmente quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução — MED. A mera alegação de tentativa frustrada de recuperação dos valores não basta para afastar a responsabilidade, incumbindo ao banco demonstrar
que atuou de modo diligente, tempestivo e suficiente para contenção do dano.

A sentença registra que a instituição financeira alegou ter empreendido esforços para restituição dos valores por meio do MED, mas sem êxito porque a conta de destino já não possuía saldo disponível. Todavia, a simples alegação de insucesso não comprova, por si só, atuação tempestiva e eficaz.

Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 7.798,43, tal como fixado na sentença.

Do dano moral

A autora sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que afastou a indenização por danos morais. Afirma que a fraude bancária ocasionou abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois envolveu contratação de empréstimos, transferência de valores, tentativa frustrada de solução administrativa e necessidade de ajuizamento da demanda para ver reconhecida a falha na prestação do serviço. Sustenta, ainda, a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A instituição financeira, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença nesse ponto, sustentando que não houve dano moral indenizável, mas mero aborrecimento decorrente de fraude praticada por terceiros, sem conduta ilícita atribuível ao banco.

Pois bem.

Nesse ponto, o recurso da autora merece parcial provimento.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, com a caracterização de fortuito interno, diante da deficiência do serviço de segurança disponibilizado pela instituição financeira. Tal premissa, mantida neste voto, impede que se atribua à consumidora a responsabilidade pelo evento danoso, inclusive sob a forma de culpa concorrente.

Isso porque, uma vez reconhecido que o evento se insere no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, em razão da falha de segurança que permitiu a realização de transações manifestamente atípicas, incumbe ao fornecedor
suportar as consequências do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A excludente prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC somente se configura quando demonstrado que a conduta da vítima ou de terceiro foi a causa única e exclusiva do dano, sem qualquer contribuição do fornecedor. No caso, porém, a falha na segurança bancária foi reconhecida como fortuito interno, o que afasta a possibilidade de transferir à consumidora a responsabilidade pelo prejuízo extrapatrimonial decorrente do mesmo evento.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A fraude resultou na contratação de empréstimos e na movimentação indevida de valores, impondo à autora prejuízo financeiro relevante e a necessidade de buscar solução administrativa e judicial para ver reconhecida a falha na prestação do serviço.

A falha reconhecida para fins de ressarcimento material também repercute na esfera extrapatrimonial da consumidora. A permissão de transações manifestamente atípicas, associada à ausência de comprovação de atuação tempestiva e eficaz por parte da instituição financeira para impedir ou minimizar os prejuízos, viola a legítima expectativa de segurança que deve orientar a prestação dos serviços bancários.

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação do serviço, com a caracterização de fortuito interno, e evidenciado que o abalo sofrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano, mostra-se devida
a
indenização por danos morais
, estando aqui também englobado o alegado desvio produtivo.

Ressalte-se que a indenização por dano moral possui dupla finalidade: reparatória, voltada à compensação pelo abalo experimentado, e pedagógica, destinada a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo fornecedor do serviço.

Considerando as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a capacidade financeira das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00
apresenta-se
adequado à compensação dos danos morais experimentados pela autora, sem importar enriquecimento sem causa.

Da sucumbência e dos honorários advocatícios

A instituição financeira requer o afastamento da condenação imposta na origem, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. A autora, por sua vez, requer a reforma da sentença para inclusão da indenização por danos morais.

Pois bem.

Diante do desprovimento do recurso da instituição financeira e do parcial provimento do recurso da autora, há modificação da sucumbência fixada na origem.

A instituição financeira permanece condenada ao ressarcimento dos danos materiais e passa a ser condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, considerando a sucumbência predominante da requerida, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para atribuí-los integralmente à instituição financeira.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da patrona da autora em
5
% sobre o percentual anteriormente fixado, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E,
conheço do recurso interposto por MARY GABRIELLY DA SILVA MARQUES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença no capítulo referente aos danos morais e condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais
.

Sobre o valor da indenização por danos morais incidirá correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do evento danoso, à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

Em razão da redistribuição da sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes majorados
para
15
% sobre o
valor
atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026